Tribunal: STF
Processo: Rcl 91093
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por SPE02 - Brasal Incorporações Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) no Processo 0023517-52.2016.8.07.0018, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084 da Repercussão Geral).
 
A reclamante sustenta, em síntese, que:

O acórdão reclamado violou o Tema 1084/STF ao afirmar compatibilidade do lançamento do IPTU realizado pelo DF diante das seguintes, e incontornáveis, incompatibilidades do acórdão de apelação que manteve hígido lançamento incompatível com o leading case porque: 
a) não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa, conforme confessado expressamente pelo DF (fato incontroverso); 
b) o fato incontroverso de que o Distrito Federal confessou ter se valido de critérios previstos no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, que determina avaliação mediante técnica matemático-estatística de massa prevista em norma da Secretaria de Fazenda (norma infra legal) e não em lei, como exige o Tema 1084/STF; 
c) o descumprimento do requisito imóvel novo, por considerar que imóvel existente desde 2013 não é apenas novo ano seguinte à sua criação (2014), mas também nos anos posteriores de 2015 e de 2016 para fins de cobrança de IPTU; 
d) usurpação quanto a análise de inconstitucionalidade dos arts. 19 e 13 do DL 82/66, frente aos arts. 146, III, “a” e “b” e 150, I, da CF, além de incompatibilidade do DL 82/66 com o art. 25, I, do ADCT (doc. 1, p. 6).

Ao final, requer a procedência desta reclamação para:

a) Reconhecer a violação da autoridade da decisão proferida no ARE 1.245.097/PR, cassar o acórdão reclamado e aplicar o Tema 1084/STF ao caso para declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados da reclamante; 
b) Caso assim não entenda, reconhecer a violação da autoridade do precedente para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Turma Cível que julgou o recurso de apelação para adequação do entendimento do Tribunal local ao acórdão paradigma; e 
c) Por fim, se não acatados pedidos anteriores, reconhecer a usurpação da competência dessa e. Suprema Corte, cassar o acórdão reclamado e avocar a competência para julgamento do recurso extraordinário, na forma da fundamentação acima (doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.
 
Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:

Razão não assiste à parte agravante. 
No caso concreto, os temas controvertidos que ensejaram a aplicação do regime da repercussão geral dizem respeito: à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292 – Tema 339); bem como à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (RE 1.245.097 - Tema 1.084). 
A ementa dos representativos é a seguinte: [...]
Oportuna, ainda, a transcrição de trechos extraídos do voto condutor do paradigma do Tema 1.084: [...]
Diante do provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes (ID 14128641), e dos recursos interpostos, o STF determinou o retorno do feito à origem, para a observância da sistemática da repercussão geral, frente ao decidido no Tema 1.084. 
Ato contínuo, os autos retornaram ao órgão julgador para nova apreciação, cujo entendimento restou assim definido (ID 71541977): [...]
Das ementas transcritas, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Decreto-Lei 82/66 e pelo Decreto distrital 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. 
Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 
Por fim, quanto à alegada ocorrência de usurpação da competência da Corte Suprema, cumpre consignar que o STF já se manifestou no sentido de que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso especial e aquela à qual a Corte Suprema já tenha analisado pelo rito dos repetitivos. Nesse sentido: [...]
Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o enquadramento das questões debatidas no nobre recurso àquelas descritas nos representativos da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 
Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento adequado para atender o constatado inconformismo. 
Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO (doc. 6, pp. 546-550 - sem os grifos do original).

A tese fixada no julgamento do Tema 1.084 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:
 
É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.
 
Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.084 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 1.245.097/PR são aplicáveis ao caso concreto.

Conforme bem observado no trecho transcrito, no caso:

[...] o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Decreto-Lei 82/66 e pelo Decreto distrital 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU.

Confiram-se decisões proferidas em reclamações, que questionavam a incidência do Tema 1.084 RG, em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.084). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.084 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 1.245.097/PR são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 1.084 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 1.084 da Repercussão Geral. 5. A decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do Código de Processo Civil. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, arts. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 71.580/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024; STF, Rcls 71.299/DF, 71.600/DF, 71.602/DF e 71.805/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/9/2024, 17/9/2024, 17/9/2024 e 23/9/2024, respectivamente. (Rcl 72034 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/12/2024)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DOS TEMAS 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta aplicação equivocada, pelo órgão reclamado, da tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/07/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar a competência deste TRIBUNAL. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 71299 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2024)  

Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
 
Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.
 
O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator